Tribunal: STJ
Processo: 2103918-20.2022.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2342340 - SP(2023/0114597-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARTHA CIAMPAGLIA
EMBARGANTE
: MARTHA
CIAMPAGLIA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA - SP015581
MARTHA CIAMPAGLIA - SP128554
MAYARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - SP372270
EMBARGADO
: BIZ BROKERS TECNOLOGIA LTDA
OUTRO NOME
: EXBIZ TELECOM TECNOLOGIA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
INTERES.
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA
INTERES.
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA
ADVOGADA
: MAYARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - SP372270
INTERES.
: SÉRGIO CAMARGO CIAMPAGLIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA
DE VÍCIO NO JULGADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
PROMOVEU ANÁLISE DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento ao agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu dos embargos de divergência em agravo em recurso
especial, com fundamento na ausência de análise de mérito do
acórdão embargado.
2. A parte embargante sustenta que o julgado seria obscuro,
contraditório, omisso ou conteria erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração são cabíveis para corrigir os vícios previstos no
do Código de Processo Civil, quando a decisão
art. 1.022
embargada não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
Documento eletrônico VDA54951182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 80d265bb-3dfd-45f2-86ed-d89c4ae64c7a

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que não há omissão quando a decisão embargada examina
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. A discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão
demonstre claramente as razões de seu convencimento, em
respeito ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
8. No caso concreto, os embargos de declaração refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
havendo demonstração de vícios internos na decisão
embargada.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54951182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 80d265bb-3dfd-45f2-86ed-d89c4ae64c7a

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2342340 - SP(2023/0114597-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARTHA CIAMPAGLIA
EMBARGANTE
: MARTHA
CIAMPAGLIA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA - SP015581
MARTHA CIAMPAGLIA - SP128554
MAYARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - SP372270
EMBARGADO
: BIZ BROKERS TECNOLOGIA LTDA
OUTRO NOME
: EXBIZ TELECOM TECNOLOGIA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
INTERES.
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA
INTERES.
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA
ADVOGADA
: MAYARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - SP372270
INTERES.
: SÉRGIO CAMARGO CIAMPAGLIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA
DE VÍCIO NO JULGADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
PROMOVEU ANÁLISE DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento ao agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu dos embargos de divergência em agravo em recurso
especial, com fundamento na ausência de análise de mérito do
acórdão embargado.
2. A parte embargante sustenta que o julgado seria obscuro,
contraditório, omisso ou conteria erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54672617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 79554ded-9400-48e1-8e21-13d56f0335a1

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração são cabíveis para corrigir os vícios previstos no
do Código de Processo Civil, quando a decisão
art. 1.022
embargada não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que não há omissão quando a decisão embargada examina
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. A discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão
demonstre claramente as razões de seu convencimento, em
respeito ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
8. No caso concreto, os embargos de declaração refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
havendo demonstração de vícios internos na decisão
embargada.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, que negou provimento ao agravo interno interposto face decisão de
relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 315 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54672617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 79554ded-9400-48e1-8e21-13d56f0335a1

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
dos embargos de divergência em agravo em recurso especial,
com fundamento na ausência de análise de mérito do acórdão
embargado.
2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento
de seu recurso, alegando o preenchimento dos requisitos
necessários ao provimento dos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível
admitir embargos de divergência contra acórdão que não
analisou o mérito do recurso especial, em razão da aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. Embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, sendo cabíveis apenas contra acórdãos
que contenham análise de mérito ou que tenham apreciado a
controvérsia suscitada no recurso especial, conforme o
do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não se
admite embargos de divergência para discutir eventual
equívoco quanto ao exame dos requisitos de admissibilidade
de recurso especial, como reexame de provas ou
interpretação de cláusulas contratuais.
6. No caso concreto, o acórdão embargado não analisou o
mérito do recurso especial, sendo vedada a interposição de
embargos de divergência, conforme entendimento consolidado
na Súmulas n. 315 do STJ.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
7.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Documento eletrônico VDA54672617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 79554ded-9400-48e1-8e21-13d56f0335a1

Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, não podendo, por isso, ser manejados como um novo meio
recursal com a finalidade de corrigir suposto erro ou dissenso
decorrente do julgamento do próprio agravo em recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem
previsão expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Documento eletrônico VDA54672617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 79554ded-9400-48e1-8e21-13d56f0335a1

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão
proferido por Órgão Fracionário que divergir de julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, desde que os
acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou que não
tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da ausência de análise do mérito da acórdão embargado,
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu
recurso, o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta
seção de que "não se admite a oposição dos embargos de divergência
na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, em
razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda,
com a redação do
do
" (AgInt nos EAR Esp n.
art. 1.043,
CPC/2015.
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
1.969.968/RJ,
DJe de 1.6.2023.). No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL
AFASTADA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE
EXAME PELA TURMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
CONHECIDOS.
I - Não se conhece de embargos de divergência contra acórdão
proferido em recurso especial quando o acórdão embargado não
contém análise de mérito do recurso especial.
II - No caso concreto, o acórdão embargado sequer esgotou o juízo de
admissibilidade do recurso especial, de modo que, afastada a
alegação de deserção, o recurso especial deverá ser incluído em
pauta no órgão fracionário para a realização de julgamento que
contemple, entre outras matérias, ampla análise dos pressupostos de
admissibilidade do recurso e, posteriormente, ultrapassada a fase de
conhecimento, seja apreciado o mérito.
III - Para o cabimento dos embargos de divergência, é imprescindível
que os acórdãos embargado e paradigma sejam de mérito ou, ao
menos, tenham apreciado a controvérsia suscitada no recurso
especial, conforme previsão dos arts. 1043 do Código de Processo
Civil e 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Embargos de divergência não conhecidos.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão,
EAREsp n. 548.827/MG,
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2024,
11/9/2025.
Ademais, "Este Superior Tribunal firmou compreensão pacífica
segundo a qual não cabem embargos de divergência com a finalidade
de discutir eventual equívoco q uanto ao exame dos requisitos de
admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao
reexame de provas, à necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais."(AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 1.924.581/MG,
Documento eletrônico VDA54672617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 79554ded-9400-48e1-8e21-13d56f0335a1

Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe
13/6/2023,
de
)
16/6/2023.
Em que pese o agravante insista na argumentação de que houve
análise de mérito do recurso especial, esta Corte se limitou a copiar
aos termos da decisão do Tribunal de Origem e informar que para
"adotar desfecho diverso do assentado pelo Tribunal de origem, ou
seja, acolher as teses defendidas no recurso especial, implicaria,
necessariamente, reexame de elementos fático-probatórios dos autos,
medida que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.", sem exercer
qualquer opinião quanto a matéria impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
Documento eletrônico VDA54672617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 79554ded-9400-48e1-8e21-13d56f0335a1

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Ademais,
quanto
as
supostas
omissões
indicadas
pelo
embargante, importante consignar que "Os embargos de divergência não são a via
adequada para analisar dissenso sobre matéria não debatida no acórdão
embargado. A via estreita dos embargos de divergência tampouco tem o papel
de sucedâneo recursal, e sim serve à uniformização da jurisprudência divergente,
quando soluções distintas - relativas às mesmas premissas fáticas
jurídicas -,
e/ou tenham sido dadas, o que não ficou demonstrado nos autos."
(
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 2.172.110/GO,
em
DJEN de
)
18/6/2025,
27/6/2025.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Documento eletrônico VDA54672617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 79554ded-9400-48e1-8e21-13d56f0335a1

Prejudicado o pedido de fls. 958-982 (e-STJ), considerando que os
embargos de divergência foram indeferidos, dada a ausência da análise de mérito do
acórdão embargado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54672617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 79554ded-9400-48e1-8e21-13d56f0335a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.342.340 / SP
Número Registro: 2023/0114597-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074320320198260100 0007432032019826010000388360420218260100 00388360420218260100
10610126220188260100
20220000560983
20220000595935
20220000691818
21039182020228260000
2103918202022826000050000
2103918202022826000050001
388360420218260100 74320320198260100 7432032019826010000388360420218260100
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARTHA CIAMPAGLIA
EMBARGANTE : MARTHA CIAMPAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA - SP015581
MARTHA CIAMPAGLIA - SP128554
MAYARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - SP372270
EMBARGADO : BIZ BROKERS TECNOLOGIA LTDA
OUTRO NOME : EXBIZ TELECOM TECNOLOGIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
INTERES.
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA
INTERES.
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADA
: MAYARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - SP372270
INTERES.
: SÉRGIO CAMARGO CIAMPAGLIA
Documento eletrônico VDA54922210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:57
Código de Controle do Documento: f56055e9-be98-45e2-a19f-cdb605302426

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARTHA CIAMPAGLIA
EMBARGANTE : MARTHA CIAMPAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA - SP015581
MARTHA CIAMPAGLIA - SP128554
MAYARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - SP372270
EMBARGADO : BIZ BROKERS TECNOLOGIA LTDA
OUTRO NOME : EXBIZ TELECOM TECNOLOGIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
INTERES.
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA
INTERES.
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADA
: MAYARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - SP372270
INTERES.
: SÉRGIO CAMARGO CIAMPAGLIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:57
Código de Controle do Documento: f56055e9-be98-45e2-a19f-cdb605302426